Tribunal: TJBA
Processo: 8079456-68.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8079456-68.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: JESUS FARIAS CARDOSO Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE TÍTULO JUDICIAL COLETIVO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão que deu provimento à apelação da parte exequente, afastando a prescrição quinquenal em ação de cumprimento de título judicial coletivo. O embargante sustenta que a APLB não possuía registro sindical válido quando ajuizou o protesto interruptivo da prescrição, devendo atuar apenas como associação. Subsidiariamente, requer suspensão do processo em virtude do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado apresenta omissão, obscuridade ou contradição que justifique o acolhimento dos embargos declaratórios, ou se há tentativa de rediscussão do mérito já decidido. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O acórdão embargado não apresenta omissão, obscuridade ou contradição. A decisão fundamentou-se de forma clara e precisa na jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a possibilidade de interrupção da prescrição pela ação de protesto ajuizada pelo sindicato da categoria. 4. A questão da personalidade jurídica sindical da APLB constitui matéria que deve ser apreciada nos próprios autos do protesto, não podendo ser objeto de análise incidental nos autos de execução individual. 5. O Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ determina a suspensão apenas dos recursos especiais e agravos em recursos especiais, não alcançando os processos em tramitação nas instâncias ordinárias estaduais como o presente feito. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de questões já decididas, destinando-se apenas a sanar omissões, obscuridades ou contradições no julgado embargado. 2. A determinação de suspensão do Tema Repetitivo nº 1.033 do STJ não se aplica aos processos em tramitação nas instâncias ordinárias estaduais. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022, I, II e III. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.033; TJ-CE, ED nº 06273521720158060000, Rel. Des. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17.02.2016; TJ-BA, ED nº 00623396520098050001, Rel. Des. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29.01.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8079456-68.2025.8.05.0001, em que figuram como embargante ESTADO DA BAHIA e como embargado JESUS FARIAS CARDOSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.